Tribunal: TJDFT
Processo: 0749430-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A, contra decisão proferida pela 19a Vara Cível de Brasília - DF, que, em autos de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - processo n.o 0733664-45.2019.8.07.0001 - indefiriu a produção de prova pericial ou a utilização de laudos emprestados de outros processos, pois já constava nos autos parecer técnico referente à unidade imobiliária do credor apresentado pela própria agravante e com a concordância do agravado. Em suas razões recursais, a parte ré, ora agravante, alega que sua defesa restou ceceada ao não ser oportunizada a realização de audiência prevista no artigo 477, §3o, do CPC, notadamente para colher a oitiva do perito judicial a fim de dirimir as lacunas existentes na prova produzida. Aduz que que o laudo pericial apresentado nos autos de origem vai de encontro com laudo produzido em processo análogo, o qual, considerando a discussão de fato sobre vícios e áreas comuns não entregues no empreendimento, aplicou o método de quantificação de custo. Ou seja, entende o agravante que a prova pericial deve se ater a área não entregue, não havendo falar em comparação de preços de mercado, como feito pelo juízo singular. Discorre acerca da a necessidade da produção de prova pericial nos autos, a fim de que seja possível identificar o correto valor dos danos materiais. Entende que é necessário que seja determinada a produção de prova pericial nos presentes autos, a ser realizada por profissional da engenharia e arquitetura, que são os profissionais, segundo seu entendimento, com condições técnicas para elaborar a prova pericial com base no quanto determinado pela sentença exequenda. Pede a atribuição de efeito suspensivo ativo, tendo em vista a possibilidade de geração de dano à agravante, em decorrência da realização da prática de atos probatórios e continuação do feito em desacordo com a sentença alvo de liquidação. Requer a cassação da decisão agravada, face a ausência de fundamentação, determinando-se ao douto juízo a quo a análise de todos os pedidos da agravante. No mérito, requer a anulação da decisão prolatada em face do alegado cercealmento de defesa, ou sua reforma determinando-se a realização de prova pericial. Preparo recolhido, conforme documento ID no 21401913. É o breve relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Prefacialmente esclareço que o agravado requereu o processamento da presente Liquidação de Sentença por Arbitramento tendo por base o decisum proferido no bojo da Ação Civil Pública no 2015.01.1.136763-2, ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Destaco, pois, que a ACP tratou de diversas condutas abusivas praticadas pelo réu, ora agravante, dentre as quais, podemos citar, a mora na entrega das unidades habitacionais, os vícios da construção, a desconformidade do empreendimento com a oferta (publicidade) veiculada, a nulidade de diversas cláusulas contratuais, etc., sendo, ao final, julgada PARCIALMENTE PROCEDENTE, nos seguintes termos (ID no 48892719 - origem): III. DISPOSITIVO (ID no 48893723) “Tecidas estas considerações, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelo MPDFT MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em desfavor de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A, partes qualificadas nos autos, para: (...) b) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização referente à desvalorização sofrida por cada consumidor, relativamente à sua unidade imobiliária, em razão dos vícios no empreendimento, conforme comprovados no laudo pericial extrajudicial, a ser aferido, individualmente, em fase de liquidação de sentença. c) CONDENAR o réu ao pagamento de lucros cessantes, no período compreendido entre 27.09.2013 e a data em que houve a expedição da carta de habite-se, 11.09.2014, cujo valor deverá ser apurado em fase de liquidação, na modalidade arbitramento, considerando-se um imóvel equivalente ao adquirido por cada consumidor adquirente. Sobre o valor apurado deverá incidir correção monetária pelo INPC a partir de cada mês, somados a juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; (...)” Pois bem. WILLIAM HUDSON NERES LOPES ajuizou, em 23.10.2014, ou seja, em data anterior à propositura da ACP, que ocorreu em 01.12.2015, uma Ação de Indenização por Danos Materiais (processo no 2014.07.1.034741-2), em desfavor da construtora, ora agravante, pretendendo, tão somente, ser ressarcido pelos prejuízos decorrentes da não entrega das chaves, no prazo pactuado, da unidade habitacional adquirida. E, com base no mesmo contrato de compra e venda, também ajuizou Ação de Repetição de Indébito – processo no 2014.07.1.020501-9 -, visando declaração de nulidade de cobrança de comissão de corretagem, bem como a sua restituição em dobro; e Ação de Conhecimento – processo no 0729876-17.2015.8.07.0016 – visando a declaração de nulidade de cláusula contratual que autorizava a responsabilidade do consumidor pelo pagamento do IPTU, antes da entrega das chaves. Nos presentes autos, pretende executar a decisão judicial proferida no bojo da ACP, na parte que trata sobre os vícios da construção e a desconformidade do empreendimento com a oferta (publicidade) veiculada. Matéria não analisada por nenhuma das demandas individuais anteriormente ajuizadas, até porque, antes de receber a unidade habitacional, não imaginava ter de suportar, também, mais estas condutas danosas por parte da construtora. Pois bem. Por meio da petição Id. 60705543 dos autos de origem, a parte agravante se manifestou em sede de liquidação de sentença, oportunidade na qual, conforme se verifica no Item II –E) da referida peça, intulado “Do parecer técnico elaborado pela manifestante” juntou aos autos o parecer Id. 60707783, o qual foi realizado por profissional indicado pelo próprio agravante. A parte agravada foi intimada para se manifestar sobre o referido parecer, tendo com ele concordado, conforme se verifica na petição Id. 71292395 dos autos de origem. Em seguida o agravante atravessa a petição Id. 72581853 na qual discorda dos valores fixados no parecer por ele mesmo juntado. Ora, neste precípuo momento processual, entendo não estarem presentes os requisitos mínimos para a suspensão do feito original, mormente considerando que o pano de fundo do mérito recursal é a irresignação do agravante contra os valores apresentados por ele mesmo por meio do parecer Id. 60707783 dos autos de origem a fim de que seja realizada prova pericial. Tal fato, por si só já causa estrema estranheza ao ser analisado, uma vez que aparentemente indica apenas a inteção protelatória do agravante. Indago: se o agravante não concordava com os valores apresentados no parecer técnico por ele mesmo produzido, qual o sentido de sua juntada nos autos de origem. Outrossim, concorcdo, ao menos neste primeiro momento, com a conclusão do juízo de origem no sentido de que: “O parecer produzido pelo assistente técnico do devedor constatou que o valor de mercado do imóvel era de R$ 181.858,24 e, caso tivesse sido entregue os itens de lazer anunciados na venda, seria avaliado em R$ 192.769,73. Entretanto, esses valores admitiriam uma variação de até 5% para cima ou para baixo, o que levaria o imóvel a ficar entre R$ $ 172.765,32 e R$ 190.951,52, ou, considerando os itens comuns não entregues, o valor do bem variaria entre R$ 183.131,24 e R$ 202.408,21 (id 60707783).” Noutro giro, também não vislumbro nenhum risco imediato de dano irreparável ou de difícila reparação ao agravante, mormente considerando tratar-se de questão eminentemente patrimonial, cujo feito, na origem, sequer determinou ainda qualquer ato constritivo do patrimonio do agravante. Dessa forma, ante a ausência dos requisitos justificadores, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Publique-se. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos.